Tribunal: TJMT
Processo: 0025380-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025380-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Mútuo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - CPF: 084.975.578-67 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 027.234.922-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINEISE SOUZA - CPF: 304.563.041-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0025380-94.2015.8.11.0041

APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: LUIZ GONZAGA SANTOS DO NASCIMENTO e LINEISE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0025380-94.2015.8.11.0041, código 1004636 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
LUIZ GONZAGA SANTOS DO NASCIMENTO e LINEISE SOUZA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

Aduz a apelante que “
a decisão merece reparo diante da ausência de intimação pessoal da Apelante para dar prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil
”.

Sustenta que, “
ao proferir a sentença de extinção do processo com base art. 485 inciso III, do Código de Processo Civil, deixou de observar que a intimação para andamento ao processo foi dirigida unicamente via publicação no Diário de Justiça ao procurador da exequente, afrontando diretamente o §1o do mesmo artigo 485 do Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso, a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 120949983).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 120949983).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0025380-94.2015.8.11.0041, código 1004636 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
LUIZ GONZAGA SANTOS DO NASCIMENTO e LINEISE SOUZA
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

Da análise do andamento do feito, de fato, não houve a prévia intimação pessoal para que se justifique a extinção do feito por abandono, pois o juízo de primeiro grau apenas procedeu com duas intimações via DJE (id. 120949983, p. 05 e p. 41).

Antes de extinguir o feito por abandono, deve o magistrado proceder com a intimação pessoal direcionada à parte, conforme obrigação trazida pelo §1o do art. 485 do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito poderá ser extinto sem resolução de mérito, o que não foi observado em primeira instância.

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

No caso dos autos, ocorreu-se apenas intimação pelo DJE, incidindo em erro a consequente extinção do processo pelo abandono, que dependia de prévia intimação pessoal dirigida à parte.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2. “A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4a TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).”
(N.U 0003165-32.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e anulo a sentença por violação ao art. 485, §1o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022